Tribunal: TCU
Processo: 024.063/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 399/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região em favor de Maria Cristina Mazzariolli da Rocha Mendes; Considerando que, em 30/11/2021, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Maria Cristina Mazzariolli da Rocha Mendes (à Peça 3 sob o n.o 80350/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida incorporação da vantagem como "quintos" de função, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 19.016/2021, em síntese, pela seguinte linha: " (...) 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.3. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro "; Considerando que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 69378/2021-TCU/Seproc (Peça 12), tendo a ciência do expediente ocorrido em 6/12/2021 (Peça 14); Considerando que, em 15/12/2021, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região compareceu à Peça 15, por intermédio de Renata Chaib Beltramella como Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas do TRT-15, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 19016/2021-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " considerando, ainda, a escassez de força de trabalho no âmbito deste Regional, aliada à alta demanda recebida com relação aos temas: GAE + VPNI, ARTIGO 193 da LEI 8112/90, QUINTOS APÓS 4/1998, REEDIÇÃO DE 169 ATOS ANTIGOS, dentre outros "; Considerando que, à Peça 17, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 15 por Renata Chaib Beltramella, como Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, e, assim, autorizar excepcionalmente a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 19016/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.063/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Cristina Mazzariolli da Rocha Mendes (CPF XXX.693.368-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.